Tribunal: TJDFT
Processo: 0801513-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE DISTRATO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar a demanda em que o recorrente pleiteia a nulidade de cláusulas do distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, requerendo devolução de valores pagos e nulidade de cláusula contratual. Em suas razões recursais, sustenta que houve contradição na sentença recorrida, porquanto o pedido é referente à nulidade de duas cláusulas penais aplicadas ao autor no distrato de compra e venda, consistente na multa de 50% (R$38.855,82) e devolução do valor de R$19.427,91 somente após o habite-se.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido (ID78114545). Sem contrarrazões.
III. Conforme preceitua o art. 292, II, do CPC, o valor da causa, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. Portanto, é inviável que se fixe o valor da causa com base no montante total do contrato de compra e venda do imóvel em questão, pois este não representa o proveito direto pretendido pela parte autora. Nesse sentido, o valor da causa deve se circunscrever à quantia buscada pelo autor quando da inicial.
IV. Por conseguinte, tratando de pedido de nulidade de cláusulas do distrato realizado entre as partes (ID 78114532), observo que o benefício econômico pretendido pelo recorrente é de R$58.283,73, sendo competente o Juizado Especial para julgar a demanda
V. O caso dos autos não autoriza a aplicação automática da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), porquanto o juízo de primeiro grau não apreciou todas as alegações e provas apresentadas pelas partes, especialmente quanto à extensão dos prejuízos, à aplicação das cláusulas contratuais e à eventual responsabilidade.
VI. A apreciação direta do mérito configuraria supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual o caso reclama a cassação da sentença extintiva, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento.
VII. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, afastando a extinção da ação por incompetência. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação, com a devida instrução probatória e análise do mérito.
VIII. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.